Tribunal: TJES
Processo: 0008895-84.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008895-84.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SANTANA LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DE TESE COM RESPALDO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA PENA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que acatou decisão do Tribunal do Júri e condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando a pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que o acusado, em concurso com um adolescente, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por um suposto furto de entorpecentes pertencentes ao réu. O ofendido foi surpreendido na rua, sem possibilidade de reação, e alvejada na cabeça e na perna, mas sobreviveu após ser socorrido.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo; (iii) avaliar a compensação entre agravantes e atenuantes; (iv) verificar a incidência da confissão espontânea; (v) reavaliar a fração de redução pela tentativa; (vi) examinar a possibilidade de fixação de regime mais brando e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra respaldo em prova testemunhal e pericial colhida sob contraditório, especialmente nas declarações da vítima, no laudo pericial e no depoimento do perito, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo (16 anos e 6 meses) com base em fundamentação concreta e idônea, considerando a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime, como a prática em via pública e o envolvimento de adolescente.

Não houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, sendo legítima a utilização de uma qualificadora para qualificação do crime e outra como agravante, devidamente compensada com a atenuante da menoridade relativa.

A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois o réu negou a autoria e não colaborou com a apuração dos fatos.

A fração de redução pela tentativa (1/3) foi corretamente fixada, diante da gravidade das lesões e da proximidade da consumação.

O regime inicial fechado está em consonância com o montante da pena e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de recorrer em liberdade é incabível na via recursal e, de toda forma, persistem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 e art. 316, parágrafo único, do CPP), relacionados à gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública e pena aplicada.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008895-84.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SANTANA LOPES, RAFAEL SANTANA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, JAIARA DA SILVA SANTOS - ES41690, WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL SANTANA LOPES,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Colatina/ES
que, acatando a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando-lhe a pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
anulação da decisão do Conselho de Sentença
, por entender que ela seria manifestamente contrária às provas dos autos, além de postular, subsidiariamente: a) a
redução da pena-base
para o mínimo legal; b) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; c) a
redução maior da pena pela tentativa
; d) a
fixação de regime menos gravoso
; e) a
concessão de liberdade para recorrer
.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 19 de março de 2015, na Rua Raimundo Palhano, bairro Bela Vista, nas proximidades do “Mercadinho do Bermond”, naquele município, o apelante, em
concurso com o adolescente
T. D. S. J., teria efetuado diversos disparos de arma de fogo

contra a vítima Bruno de Souza da Conceição, com a intenção de matá-lo, causando-lhe lesões corporais.

Apura-se dos autos que o motivo do crime teria sido um
suposto furto de entorpecentes
, que seriam de propriedade do acusado e do adolescente, os quais seriam destinados ao tráfico. No dia anterior aos fatos, o recorrente teria procurado o ofendido para esclarecer a acusação, ocasião em que este
negou envolvimento
com o desaparecimento das drogas.

No dia do crime, quando a vítima encontrava-se em uma esquina próxima à sua residência,
foi surpreendida
pela chegada do apelante e do adolescente.
Sem qualquer discussão prévia
, o réu
sacou a arma e efetuou diversos disparos
, empreendendo fuga logo após a ação.

Apesar da violência da conduta, a vítima
sobreviveu aos disparos
, conseguindo correr e sendo socorrida imediatamente, sendo encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. A denúncia ainda ressalta que o crime foi cometido
por motivo torpe
(suposto furto de drogas) e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, surpreendida em momento inesperado e sem possibilidade de reação.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise
da
s teses formuladas no presente apelo.

Quanto

ao pleito

de

anulação
da decisão do Conselho de Sentença
,
por manifesta contrariedade à prova dos autos
, não assiste razão à defesa.

Conforme pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se autoriza a cassação do veredito popular, por manifesta contrariedade à prova dos autos, quando ele é absurdo, arbitrário e inteiramente divorciado do conjunto probatório.

Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o Tribunal de Justiça cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri (art. 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição da República).

N
o caso específico, a decisão dos jurados mostrou-se conforme a prova colhida.

A vítima, Bruno de Souza da Conceição, declarou em juízo (mídia de ID 16867810) que, ao passar pela rua, foi abordada pelo apelante e o adolescente, sendo surpreendido com a indagação se estava “de maldade”. Ao virar de costas, o recorrente
sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos
, dos quais
dois o atingiram
, sendo um na
cabeça
e outro na
perna
. O ofendido afirmou ter desmaiado após os disparos e confirmou
o reconhecimento d
o réu
como autor dos tiros
, inclusive em sede policial e judicial.

Tais declarações encontram
forte respaldo pericial
, conforme laudo apresentado pelo médico legista
Jório de Barros Carneiro Júnior
(também ouvido em juízo), que apontou lesões compatíveis com
disparos de arma de fogo na coxa esquerda e na região occipital da cabeça
, além da
presença de projétil alojado na vértebra cervical
, conforme detalhado na mesma mídia (id. 16867810). O perito ainda destacou a possibilidade de que o disparo na cabeça tenha ocorrido quando a vítima já se encontrava caída, indicando a intensidade e o dolo na execução da ação.

A
coerência entre os relatos da vítima e as provas técnicas
afasta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva e ao
animus necandi
(intenção de matar), sendo legítima e absolutamente fundamentada a decisão dos jurados. A condenação está amparada em
provas idôneas, firmes e consistentes
, não havendo que se falar em veredito manifestamente contrário às provas dos autos.

Em relação ao pedido de
redimensionamento da pena
, o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão
, considerando a “
culpabilidade” elevada
(ato cometido em via pública, próximo à residência da vítima, e em horário noturno), e as “
circunstâncias
do crime”
(concurso de agentes e envolvimento de adolescente), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ. A fundamentação é concreta, legítima e proporcional, afastando a alegada necessidade de redução.

No mais não se verifica a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, pois havendo pluralidade de qualificadoras, é pacífico na jurisprudência que uma delas seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser empregadas como agravantes, se cabível, ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase. Neste sentido, nota-se que o Magistrado utilizou o "recurso que dificultou a defesa da vítima" para qualificar o homicídio e sopesou o motivo torpe como agravante, compensando-a com a atenuante da menoridade relativa.

No que diz respeito ao pedido de
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, igualmente não procede. Em nenhum momento o réu
admitiu a autoria do crime
ou contribuiu com a apuração dos fatos. Ao contrário,
negou reiteradamente os fatos
e apresentou versão que buscava afastar sua responsabilização. Para a incidência da referida atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), exige-se
confissão clara, voluntária e eficaz
, o que não se verifica no presente caso.

No que diz respeito
à
fração de redução pela tentativa
, o Juízo aplicou corretamente o
patamar mínimo de 1/3
, tendo em vista que a vítima foi
atingida na cabeça e na perna
, ficando
incapacitada por mais de trinta dias
, conforme registrado nos autos. A proximidade da consumação justifica a fração aplicada.

Quanto ao pedido de
alteração do regime inicial
, a pena fixada, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe o
regime fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, é descabido o pleito de revogação da prisão preventiva,
eis que formulado pela via imprópria e, além disso, a meu ver, subsistindo os motivos da prisão preventiva, essencialmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito praticado, bem como pela quantidade de pena e pelo regime fixado, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 312 e atendendo, ainda, ao disposto no artigo 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.